Tribunal: TJMT
Processo: 1028956-57.2022.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-23
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRUNO D OLIVEIRA MARQUES - CPF: 690.871.301-63 (RECORRENTE), HELIETE VILELA D OLIVEIRA - CPF: 593.156.441-15 (RECORRENTE), TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA - CNPJ: 33.136.896/0001-90 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO DOMINGUES AMORIM - CPF: 728.105.300-25 (ADVOGADO), IVO SERGIO FERREIRA MENDES - CPF: 693.991.401-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1028956-57.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

23.09.2022

Origem:

8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:

TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES S.A

Recorrido:

BRUNO D’ OLIVEIRA MARQUES e HELIETE VILELA D’ OLIVEIRA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR MATERIAIS E MORAIS – VIAGEM INTERNACIONAL – TRANSPORTE AÉREO – PASSAGEM AÉREA ADQUIRIDA COM O NOME DE CASADA – PASSAPORTE QUE CONSTA O NOME DE SOLTEIRA – DOCUMENTOS NECESSÁRIOS APRESENTADOS – NEGATIVA DE RETIFICAÇÃO PELA RECLAMADA - DESCUMPRIMENTO DO ART. 8º DA RESOLUÇÃO Nº 400 DA ANAC – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS – NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE NOVO BILHETE – RESSARCIMENTO DEVIDO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – VALOR ARBITRADO EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por
BRUNO D’ OLIVEIRA MARQUES e HELIETE VILELA D’ OLIVEIRA.

2.
Em síntese, os Autores informam que a autora Heliete Vilela D’ Oliveira foi impedida de embarcar no voo comercializado pelo reclamado porque no documento de identificação, apresentado no momento do check-in não constava seu nome de casada, informado no bilhete de passagem. No entanto, a divergência poderia ter sido facilmente solucionada a partir da comparação entre o número da carteira de identidade, fornecida no momento da contratação e que se manteve inalterado.
A
lém disso, é preciso considerar que a autora viajava na companhia do filho e que o passaporte deste constava o nome da mãe com o sobrenome, o que, igualmente possibilitava identificar o seu nome de casada.

3.
Essas circunstâncias, permitem evidenciar a abusividade na conduta da ré que se recusou a corrigir o sobrenome indicado no bilhete, contrariando o disposto no artigo 8º da Resolução 400/2016 da ANAC: Art. 8º O erro no preenchimento do nome, sobrenome ou agnome do passageiro deverá ser corrigido pelo transportador sem ônus ao passageiro. § 1º Caberá ao passageiro solicitar a correção até o momento do check-in.

4.
No que respeita aos prejuízos materiais, os comprovantes juntados no ID. 140084154, fl. 17, comprova, com suficiência, o valor das passagens extras adquiridas (R$ 4.898,82).

5.
O dano moral, no presente caso, não decorre apenas da frustração da legítima expectativa de embarque do consumidor e da quebra dos princípios da boa-fé objetiva e da confiança, mas da própria conduta do fornecedor na resolução do incidente.

6.
Quantum indenizatório fixado em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
para cada autor, que não comporta reforma, uma vez que se encontra amparado pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

7.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

8.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9.
Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2022